Tribunal: TJSP
Processo: 2204938-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DE WHATSAPP E LINHA TELEFÔNICA UTILIZADAS EM FRAUDE. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando o bloqueio de conta do WhatsApp e vinculada à prática de fraudes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DE WHATSAPP E LINHA TELEFÔNICA UTILIZADAS EM FRAUDE. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando o bloqueio de conta do WhatsApp e vinculada à prática de fraudes contra a agravada. A agravante pleiteia, em síntese, a revogação da tutela ou sua conversão em perdas e danos, alegando impossibilidade de cumprimento da obrigação, além da redução das astreintes fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a suposta inatividade da conta do aplicativo de mensagens justifica a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou a redução da multa cominatória imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A inatividade momentânea da conta não configura perda de objeto da medida deferida, pois há possibilidade de reativação da conta e continuação das fraudes, o que justifica a manutenção do bloqueio. A empresa agravante não comprovou tecnicamente a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação. A tutela deferida baseia-se em elementos verossímeis, como boletim de ocorrência e documentos que indicam o uso do número telefônico e da conta do aplicativo em ilícitos, o que justifica a adoção de medidas urgentes para evitar agravamento dos prejuízos. Nos termos do art. 15 da Lei no 12.965/2014, a provedora de aplicação tem o dever de fornecer informações e adotar providências técnicas cabíveis para cumprimento de ordens judiciais. A multa diária (astreinte) fixada em valor razoável se mostra proporcional ao porte da empresa e à gravidade da conduta, funcionando como meio coercitivo legítimo para forçar o cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera alegação de inatividade da conta em aplicativo de mensagens não caracteriza perda de objeto quando houver risco de reativação para continuidade de ilícitos. A obrigação de fazer somente pode ser convertida em perdas e danos mediante prova cabal da impossibilidade objetiva de cumprimento, o que não ocorreu no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 497 e 537; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1007647-88.2022.8.26.0606, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 17.07.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2232399-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 28.02.2023.